Tribunal: TJPA
Processo: 0002385-55.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002385-55.2020.8.14.0065

APELANTE: PAULO SILAS SOUZA OLIVEIRA, FERNANDO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. AUMENTO NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA PREJUDICADO.

1. No crime de roubo circunstanciado, exige-se motivação concreta para o incremento, na terceira fase do cálculo dosimétrico, em fração acima do mínimo legal. É insuficiente valer-se apenas do número de majorantes, como o fez o juízo sentenciante, o que impõe a redução da fração de acréscimo de 2/3 para 1/3, com o consequente redimensionamento da pena definitiva do apelante.

2. Além disso, a favorabilidade das circunstâncias judiciais aliada à imposição de pena inferior a 8 anos implica na fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda.

3. Se não há condenação em custas processuais, resta prejudicado o pedido de justiça gratuita por ausência de interesse recursal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Xinguara/PA, FERNANDO SOARES e PAULO SILAS SOUZA OLIVEIRA foram condenados, respectivamente, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, e à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal (ID 19490752).

A defesa requer a gratuidade da justiça e pleiteia para PAULO SILAS SOUZA OLIVEIRA o afastamento de uma das causas de aumento, pela ausência de fundamentação idônea para majoração em 2/3, com o redimensionamento proporcional da pena. Além disso, pugna, para ambos os recorrentes, pela mudança do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (ID 19490763).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pelo provimento do recurso (ID 19490820), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 22161587).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A irresignação recursal cinge-se, inicialmente, ao pleito do apelante PAULO SILAS SOUZA OLIVEIRA, referente ao afastamento de uma das majorantes do cálculo dosimétrico, sob o fundamento de que o juízo sentenciante aplicou o aumento de 2/3, correspondente às causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma branca, tão somente pela ocorrência fática, sem indicação de qualquer elemento que exceda o tipo, pugnando pela redução proporcional da pena.

A esse respeito, registro que a reprimenda basilar foi fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa para o réu PAULO SILAS SOUZA, mantida na fase intermediária, por conta da súmula 231 do STJ, a despeito do reconhecimento da atenuante de confissão, sendo dosada pelo juízo sentenciante na terceira fase, nos seguintes termos:

4. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

4.2. PAULO SILAS SOUZA OLIVEIRA

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que se encontram presentes duas causas de aumento de pena: concurso de agentes e o emprego de arma branca, para a subtração dos objetos (art. 157, §2, incisos II e VII, do CPB). Assim sendo, aumento a pena em 2/3 e fixo a PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO MESES) DE RECLUSÃO E MULTA DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA (MÍNIMOS). (ID 19490752 - Pág. 8)

Neste particular, verifica-se que o juízo divergiu do entendimento jurisprudencial do STJ, firmado no enunciado sumular n. 443, segundo o qual “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” (
AgRg no AREsp n. 2.543.044/SC
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Sendo assim, considerando que “não cabe o aumento superior ao patamar mínimo (um terço) no roubo majorado apenas por se vislumbrar duas ou mais causas especiais de aumento, uma vez que tal valoração deve ser feita sob o aspecto qualitativo, e não quantitativo” (TJMG,
APR n. 10647190014512001
, relator Des. Rubens Gabriel Soares), redimensiono a pena na terceira fase do cálculo dosimétrico, aplicando a fração de 1/3 (um terço), a fim de estabelecer a reprimenda definitiva do recorrente Paulo Silas Souza Oliveira em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Outrossim, verifico a existência de erro material na pena de multa fixada para o réu FERNANDO SOARES, porquanto 1/3 de 10 dia-multa corresponde à 13 (treze) e não a 15 (quinze) dias-multa, de maneira que faço a devida correção da pena final para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Do mesmo modo, merece acolhimento o pedido de
reforma do regime inicial de cumprimento de pena
dos recorrentes.

Sob essa perspectiva, conforme pacífica jurisprudência da Corte Superior, “quando favoráveis as circunstâncias judiciais, somente é possível a fixação de regime mais gravoso quando demonstrada a existência de comportamento que denote gravidade excepcional, a qual deve ser devidamente indicada pelo julgador com base nos fatos extraídos do caso concreto” (
AgRg no HC n. 809.793/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Na espécie, inexiste fundamentação concreta e idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso, sobretudo porque as basilares de ambos os recorrentes foram fixadas no mínimo legal, impondo-se
a reforma do regime inicial fechado para o semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por derradeiro, inexiste interesse recursal no
pleito de concessão da justiça gratuita
, diante da ausência de condenação em custas processuais na sentença.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a dosimetria e o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024